Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA DE FERIADO NO MEIO DO PRAZO RECURSAL. DEVIDA OBSERVÂNCIA.
1. Nos moldes do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil as decisões interlocutórias proferidas em sede de execução ou cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, cujo prazo é de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, §5o, CPC).
2. Em razão da crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19, foi determinada a suspensão dos prazos processuais a partir de 19/03/2020, conforme art. 11 da Portaria Conjunta no 33/2020. No entanto, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio eletrônico voltaram a fluir normalmente a partir de 04/05/2020, nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta no 50/2020.
3. Verificando-se que o sistema registrou ciência para o agravante em 21/05/2020 (quinta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis em 22/05/2020 (sexta-feira), que se encerrou em 12/06/2020 (sexta-feira), tendo sido devidamente observada a ocorrência do feriado de corpus christi no dia 11/06/2020 (quinta-feira), de modo que tendo o agravo de instrumento sido interposto apenas no dia 15/06/2020 (segunda-feira), em momento posterior ao término do prazo legal, resta patente sua intempestividade.
4. Agravo interno conhecido e não provido.